Tribunal: STF
Processo: RE 1233933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6, p. 3-29) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 4, p. 35-48), assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOVADISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES AOS MUNICÍPIOS PRODUTORES - INEFICÁCIA DOS ARTS. 48, § 3° E 49, § 7°, DA LEI N° 9.478/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.734/12 - INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ADIN N° 4.917MC/DF - VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO - RECURSO E REMESSANECESSÁRIA DESPROVIDOS. 
1 - Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento do pagamento de royalties ao Impetrante na forma determinada pela Lei n° 9.478/97, antes das modificações implementadas pela Lei n° 12.734/12. 
2 - O § 1° do art. 20 da Constituição Federal define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território. Isso decorre do ônus que aqueles entes federativos têm de suportar em razão da exploração, garantindo-se que participem do resultado ou sejam compensados pela exploração de petróleo ou gás natural. 
3 - Com o advento da Lei n° 12.734/12, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas.
 4 - Nos autos da ADI n° 4.917/DF, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, a relatora, Min. Carmen Lúcia deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49- A; 49-B; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012. 
5 - Na ocasião, a Ministra fundamentou a referida decisão sob o entendimento de que "o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional". 
6 - Apesar dos § § 3° do art. 48 e 7° do art. 49, ambos da Lei n° 12.734/12, não terem tido sua aplicabilidade suspensa em razão do deferimento da medida cautelar supracitada, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre os mesmos, de modo que o § 3° do art. 48 depende, para sua funcionalidade, do disposto no inciso 11 dos mesmos dispositivos.
7 - Faz-se presente, no caso concreto, as mesmas razões que ensejaram o deferimento da medida cautelar nos autos da ADI n° 4.917/DF, quais sejam, o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores. 
8 - Não se trata de reconhecer a ocorrência de inconstitucionalidade por arrastamento sem a ocorrência de pedido expresso para tanto, como a ora Apelante menciona em suas razões de recurso, mesmo porque não se desconhece que esse tipo de inconstitucionalidade só pode ser declarado expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se, pois, de reconhecer a ineficácia temporária de dispositivos que sejam dependentes dos que se encontram suspensos, reconhecendo-se que o direito posto não se consubstancia em um conjunto de normas isoladas, mas, sim, em um sistema, devendo ser aplicado sob esta ótica, de forma a conferir uma maior efetividade ao julgado proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal. 
9 - Precedentes: AG n° 2013.02.01.017784-1 - Sétima Turma Especializada - Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE - e-DJF2R 02-04-2014; AG n° 2013.02.01.017859-6 - Sétima Turma Especializada - Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA - e-DJF2R 24-02-2014. 
10 - A aplicação da nova lei acarretará em expressiva diminuição da receita destinada ao Município Impetrante, com evidentes prejuízos à prestação de serviços públicos municipais de caráter fundamental, como saúde e educação, o que justificou a declaração incidental da inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3° e 49, § 7° da Lei n° 4.978/97, com a modificação promovida pela Lei n° 12.734/12, pelo Magistrado a quo. 
11 - Recurso e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.

Aponta violado o art. 97 da Constituição por ter a Corte Regional declarado, com inobservância da cláusula de reserva de plenário, tendo por parâmetro a medida cautelar deferida pelo Supremo na ADI 4.917, a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão recorrido ou, em conformidade com as razões recursais, para reformá-lo.

É, no essencial, o relato. Decido. 

2. Observo que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em avaliar a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, os quais, em síntese, ampliaram a lista dos beneficiários municipais dos royalties fundados no § 1º do art. 20 da Constituição Federal.

A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de  julgamento nesta Suprema Corte a ADI 5.038, Rel. Min. Cármen Lúcia, no âmbito da qual se avalia a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, na redação da Lei nº 12.734/2012. 

Ressalto que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação de controle concentrado poderão alcançar a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, readeque o julgamento anteriormente proferido.

Em contexto fronteiriço, na qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente ao controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADI 5.038, e, após, exerça eventual juízo de retratação, como entender de direito.

4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente